Tribunal: TJMT
Processo: 1003010-86.2022.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003010-86.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (AGRAVANTE), VALDELIZ NUNES VIANA NETA - CPF: 274.789.041-49 (AGRAVADO), ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE - CPF: 002.000.166-52 (ADVOGADO), GALENO NUNES FERREIRA registrado(a) civilmente como GALENO NUNES FERREIRA - CPF: 721.448.401-30 (ADVOGADO), ROLDRIGO QUEIROZ DE OLIVEIRA - CPF: 707.422.781-15 (ADVOGADO), RAFAEL RABAIOLI RAMOS - CPF: 001.720.331-79 (ADVOGADO), DAVID HUMBERTO PARANAIBA QUEIROZ - CPF: 125.227.556-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RAI No 1003010-86.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: BANCO BMG S.A

AGRAVADO: VALDELIZ NUNES VIANA NETA

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO SOB A DENOMINAÇÃO DE
CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – RMC
– DEFERIMENTO DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA E DETERMINAÇÃO PARA QUE O REQUERIDO APORTE O CONTRATO ORIGINAL NOS AUTOS SOB PENA DE MULTA – ALEGAÇÃO DE INVIABILIDADE DE FIXAÇÃO DE MULTA PARA O CASO DE DESCUMPRIMENTO DA ORDEM – CONSTATAÇÃO – ADOÇÃO DE OUTRAS MEDIDAS CORCITIVAS – APLICAÇÃO DA SÚMULA 372 E TEMAS 705 E 1.000 DO STJ
–
RECURSO PROVIDO.

De acordo com a Súmula 372, Temas 705 e 1.000 (julgados sob a técnica dos recursos repetitivos) todos do STJ, descabida a cominação de astreintes para o caso de descumprimento da ordem de exibição, incidental ou autônoma, de documento relativo a direito disponível, devendo a parte credora requerer e o juízo deferir outro meio coercitivo, dentre os vários previstos no parágrafo único do artigo 400 ou §1o do art.536, ambos do CPC/15.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
BANCO BMG S.A
contra a decisão proferida na
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais
ajuizada por
VALDELIZ NUNES VIANA NETA
, que dentre vários comandos,
deferiu o pedido da autora/agravada de realização de perícia grafotécnica no contrato em discussão, determinando a intimação do requerido/agravante para, no prazo de 15 (quinze) dias, aportar ao feito a via original do contrato, sob pena de multa diária no valor de R$200,00, a ser revertida em prol da autora/agravada.

Em suma, sustenta o desacerto da decisão, por entender que além de não ter interesse na realização da referida perícia, afronta a legislação pátria pertinente ao caso, em especial a jurisprudência do STJ, visto que não se afigura cabível a aplicação de multa para o caso de exibição de documentos.

No mais, ainda discordando da multa fixada para o caso de descumprimento da ordem, requer sua revogação ou alternativamente sua redução e, ao final, pugna pelo provimento do recurso e reforma da decisão recorrida no tocante à multa.

A liminar postulada foi deferida, consoante ID 119614490.

As informações do Juízo singular encontram-se no ID 121759178.

Contrarrazões no ID 122885472, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos, que
VALDELIZ NUNES VIANA NETA

ajuizou
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais

em face do
BANCO BMG S.A
,
aduzindo ser pessoa simples e servidora púbica inativa do Estado de Mato Grosso, sendo que sobrevive juntamente com sua filha e seu neto, unicamente de sua aposentadoria.

Alegou, no entanto, que ao analisar sua folha salarial constatou vários débitos sob a denominação de
“[...] cartão de crédito e Consignação Banco BMG S.A[...]”
(Sic. ID no 53063467 - Pág. 10 – feito originário).

Ressaltou que possui empréstimos consignados com outros bancos, mas não realizou nenhum empréstimo consignado ou de Cartão de Crédito com o requerido; não autorizou a averbação de margem com relação a este; não recebeu cartão plástico,

razão pela qual ajuizou a presente ação, visando a declaração de inexistência do negócio jurídico e, consequentemente, a restituição em dobro do valor indevidamente descontado de seu benefício de aposentadoria, além da reparação por dano moral, caso o contrato a ser apresentado pelo requerido, não tenha sido celebrado de acordo com as normais legais.

Citado, o requerido apresentou contestação defendendo a legalidade do contrato, visto que devidamente assinado pela autora.

Houve apresentação de impugnação pela autora, na qual rebateu os argumentos do requerido e requereu perícia grafotécnica no citado contrato, por entender que há fortes indícios de que a assinatura não é sua.

Ato contínuo, dentre vários comandos, o magistrado singular
deferiu o pedido da autora/agravada de realização de perícia grafotécnica no contrato em discussão e determinou a intimação do requerido/agravante para, no prazo de 15 (quinze) dias, aportar ao feito a via original do contrato, sob pena de multa diária no valor de R$200,00, a ser revertida em prol da autora/agravada.

Dessa decisão, recorreu o banco requerido no tocante à multa, por entender que não se afigura cabível a sua aplicação para o caso de exibição de documentos.

Pois bem.-

Prospera a pretensão recursal, porquanto o art. 396, do CPC/15 estabelece que
“o juiz pode ordenar que a parte exiba documento ou coisa que se encontre em seu poder. ”

No entanto, no tocante a imposição das medidas necessárias para a exibição de documentos, dispõe o artigo 400 do CPC/15 que:

“Art. 400. Ao decidir o pedido, o juiz admitirá como verdadeiros os fatos que, por meio do documento ou da coisa, a parte pretendia provar se:

I - o requerido não efetuar a exibição nem fizer nenhuma declaração no prazo do art. 398;

II - a recusa for havida por ilegítima.

Parágrafo único. Sendo necessário, o juiz pode adotar medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias para que o documento seja exibido.
”

Note-se que o citado dispositivo (art.400)
traz sanção específica e preferencial para o caso de descumprimento de ordem judicial para a exibição de documentos, que é a presunção de veracidade dos fatos que por meio dos documentos se pretendia provar, sendo descabida a medida coercitiva de multa
cominatória.

Isto porque, incide no caso o verbete sumular no 372 do STJ,
in verbis
:

“Na ação de exibição de documentos, não cabe a aplicação de multa cominatória. ”

Ademais, de se destacar que ao apreciar o REsp 1.333.988/SP sob o rito dos recursos repetitivos, a Segunda Seção do STJ firmou a tese paradigma que deu origem ao
Tema 705
, concluindo pelo
“Descabimento de multa cominatória na exibição, incidental ou autônoma, de documento relativo a direito disponível. ”

E mais, em recente julgamento, também sob o rito dos recursos repetitivos a apreciar o REsp. 1.763.462/MG, a Segunda Seção do STJ firmou a tese paradigma que deu origem ao
Tema 1.000
, concluindo que: “
Desde que prováveis a existência da relação jurídica entre as partes e de documento ou coisa que se pretende seja exibido, apurada em contraditório prévio, poderá o juiz, após tentativa de busca e apreensão ou outra medida coercitiva, determinar sua exibição sob pena de multa com base no art. 400, parágrafo único, do CPC/2015”,
restando o acordão assim ementado:

“
RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 1000/STJ. PROCESSUAL CIVIL. CPC/2015. COMINAÇÃO DE ASTREINTES NA EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS REQUERIDA CONTRA A PARTE 'EX ADVERSA'. CABIMENTO NA VIGÊNCIA DO CPC/2015. NECESSIDADE DE PRÉVIO JUÍZO DE PROBABILIDADE E DE PRÉVIA TENTATIVA DE BUSCA E APREENSÃO OU OUTRA MEDIDA COERCITIVA. CASO CONCRETO. AÇÃO DE COBRANÇA DE EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. ORDEM DE EXIBIÇÃO INCIDENTAL DE CONTRATO E EXTRATOS BANCÁRIOS. CUMPRIMENTO POR MEIO DA APRESENTAÇÃO DE TABELA APÓCRIFA. REITERAÇÃO DA ORDEM SOB PENA DE MULTA. ALEGAÇÃO DE PRECLUSÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. EXIBIÇÃO DO CONTRATO. FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. EXIBIÇÃO DOS EXTRATOS. NECESSIDADE DE RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM PARA OBSERVÂNCIA DOS COMANDOS FIXADOS NA TESE ORA FIRMADA.

1. Delimitação da controvérsia: exibição incidental ou autônoma de documentos requerida contra a parte 'ex adversa' em demanda de direito privado.

2. Tese para os fins do art. 1.040 do CPC/2015: "Desde que prováveis a existência da relação jurídica entre as partes e de documento ou coisa que se pretende seja exibido, apurada em contraditório prévio, poderá o juiz, após tentativa de busca e apreensão ou outra medida coercitiva, determinar sua exibição sob pena de multa com base no art. 400, parágrafo único, do CPC/2015" (Tema 1000/STJ).

3. Caso concreto:

3.1. Inviabilidade de se conhecer da alegação de preclusão da ordem de exibição, tendo em vista a necessidade de se reexaminar o documento anteriormente exibido pelo banco, documento considerado insuficiente pelo Tribunal 'a quo'. Óbice na Súmula 7/STJ.

3.2. Aplicação da tese firmada no item 2, supra, ao caso concreto, para se manter a decisão do juízo de origem que reiterou a ordem de exibição de extratos bancários sob pena de multa diária, pois a tabela elaborada pelo banco com base na microfilmagem dos extratos torna prováveis a existência da relação jurídica (caderneta de poupança) e do documento pretendido (extratos bancários).

3.3. Ausência de interesse processual na exibição do contrato de caderneta de poupança, pois não foi deduzida pretensão de revisão de cláusulas contratuais e, ademais, a existência de relação jurídica já foi admitida pelo banco demandado.

3.4. Determinação de retorno ao juízo de primeiro grau para cumprimento dos comandos constantes do enunciado final do Tema 1.000/STJ deliberado por esta Segunda Seção.

4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. ”
(STJ - REsp 1763462/MG, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/06/2021, DJe 01/07/2021)

No caso, como a primeira medida coercitiva estabelecida pelo Juízo
a quo
foi a aplicação da multa diária, à vista do posicionamento firmado pelo STJ, no tocante à imposição de multa diária, merece reforma a decisão recorrida, posto que não aplicável por ora, à hipótese.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS - DETERMINAÇÃO DE APRESENTAÇÃO DE CONTRATOS SOB PENA DE MULTA DIÁRIA - SÚMULA 372/STJ - ARTIGO 400, PARÁGRAFO ÚNICO DO CPC - RECURSO REPETITIVO RESP 1.763.462/MG - TEMA No 1000/STJ - NECESSIDADE DE PRÉVIA TENTATIVA DE BUSCA E APREENSÃO OU OUTRA MEDIDA COERCITIVA - MULTA DIÁRIA AFASTADA -DECISÃO REFORMADA EM PARTE - RECURSO PROVIDO.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento sob a sistemática dos recursos repetitivos, fixou o entendimento de que, “desde que prováveis a existência da relação jurídica entre as partes e de documento ou coisa que se pretende seja exibido, apurada em contraditório prévio, poderá o juiz, após tentativa de busca e apreensão ou outra medida coercitiva, determinar sua exibição sob pena de multa com base no art. 400, parágrafo único, do CPC/2015 (Tema 1000/STJ)” (STJ – Segunda Seção - REsp 1.763.462/MG – Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO – Julgado em 09.06.2021).”

(TJMT – RAI No 1000825-75.2022.8.11.0000, DES. REL. GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/03/2022, publicado no DJE 24/03/2022)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE AÇÃO DE COBRANÇA – DETERMINAÇÃO PARA A EXECUTADA APRESENTAR OS DOCUMENTOS SOLICITADOS PELO ADMINISTRADOR JUDICIAL NOMEADO PELO JUÍZO PARA A APURAÇÃO DO PERCENTUAL PENHORÁVEL (10%) DO FATURAMENTO MENSAL SOB PENA DE MULTA DIÁRIA – DETERMINAÇÃO EXIBITÓRIA – SUBSISTÊNCIA DO DEVER DE ENTREGA DOS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS À AFERIÇÃO DO QUANTUM PENHORÁVEL – IMPOSSIBILIDADE DE COMINAÇÃO DE MULTA PARA O CASO DE DESCUMPRIMENTO – TEMA 705 DO STJ – NECESSIDADE DE REQUERIMENTO DE OUTROS MEIOS COERCITIVOS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Se a discussão acerca da finalidade e conveniência da apresentação dos documentos solicitados pelo administrador nomeado pelo juízo para a aferição da parcela penhorável do faturamento da empresa executada, ou mesmo sobre a possibilidade de sua substituição por outros já se encontra preclusa pois não impugnada na via recursal no momento oportuno.

No entanto, de acordo com o Tema 705 do STJ, descabida a cominação de astreintes para o caso de descumprimento da ordem de exibição, incidental ou autônoma, de documento relativo a direito disponível, devendo a parte credora requerer e o juízo deferir outro meio coercitivo, dentre os vários previstos no §1o do art.536 do CPC/15. ”

(TJMT RAI No 1022836-69.2020.8.11.0000, RELA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/02/2021, publicado no DJE 22/02/2021)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – PRECLUSÃO DE PARTE DA MATÉRIA - COMINAÇÃO DE MULTA – EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO – NÃO CABIMENTO – SÚMULA N. 372 DO STJ – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Mantém-se o deferimento da tutela de urgência quando sobre a matéria incide a preclusão.

Não é cabível a cominação de multa diária para impor o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer em ordem de exibição de documento. ”
(TJMT – RAI No 1014482-55.2020.8.11.0000, REL. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/08/2020, publicado no DJE 01/09/2020)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO C/C EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – FIXAÇÃO DE MULTA DIÁRIA – DESCABIMENTO DA APLICAÇÃO DE ASTREINTE EM CASO DE RECUSA AO CUMPRIMENTO DA MEDIDA – RECURSO PROVIDO. “Na ação de exibição de documentos, não cabe a aplicação de multa cominatória. ” (STJ/Súmula no 372). ”
(TJMT – RAI No 1017324-08.2020.8.11.0000, REL. DES. JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/10/2020, publicado no DJE 05/11/2020)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – MULTA COMINATÓRIA – NÃO APLICABILIDADE – PREVISÃO LEGAL – ART. 400 DO CPC – INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 372 DO STJ – RECURSO PROVIDO.

Não é cabível a fixação de multa cominatória em caso de descumprimento da decisão judicial que determinar a exibição de documentos. ”
(TJMT – RAI No 1016337-06.2019.8.11.0000, REL. DES. JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/01/2020, publicado no DJE 28/01/2020)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS. INTERESSE DE AGIR COMPROVADO. PRESCINDIBILIDADE DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. MULTA DIÁRIA PELO DESCUMPRIMENTO. DESCABIMENTO. SÚMULA No 372 DO STJ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I – Nenhum dos dispositivos da legislação aplicável exige a comprovação de pedido administrativo de exibição dos documentos para que seja proposta a ação cautelar na via judicial, tratando-se de hipótese diversa das matérias afetadas pelo Tema no 915 do STJ.

II – Na ação de exibição de documentos, não cabe a aplicação de multa cominatória. ”
(TJMT – RAI No 1001186-68.2017.8.11.0000, RELA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/04/2017, publicado no DJE 10/04/2017)

“AGRAVO REGIMENTAL - DECISÃO MONOCRÁTICA EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO – ASTREINTES – INADIMISSIBILIDADE – SÚMULA No. 372 SO STJ – ORIENTAÇÃO FIRMADA EM RECENTE RECURSO REPRESENTATIVO DE CONTROVERSIA – RESP No. 1.333.988 - RECURSO DESPROVIDO. Resta consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, por meio do Enunciado Sumular no. 372, a inadmissibilidade da fixação de astreintes em ação de exibição de documentos, matéria, inclusive, tema de recente debate naquela Corte de Justiça, na oportunidade de julgamento de recurso representativo de controvérsia – Resp 1.333.988. ”

(TJMT – AGRAVO REGIMENTAL No 0059123-24.2015.8.11.0000, RELA. DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 27/05/2015, publicado no DJE 01/06/2015).-

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso para afastar a multa aplicada para o caso de descumprimento da ordem, sem prejuízo de aplicação de outro meio coercitivo pelo julgado singular para o caso.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/04/2022